Tribunal: TJMT
Processo: 1005129-20.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005129-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), DAYHANA SHINO TADA ROJAS - CPF: 028.032.691-20 (ADVOGADO), CK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 40.634.019/0001-04 (AGRAVANTE), VILMA GOMES MONTEIRO RODRIGUES CALOURO (AGRAVADO), VILMA GOMES MONTEIRO RODRIGUES CALAURO - CPF: 488.067.571-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA -
REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO.

Defere-se a tutela de urgência para imissão na posse quando demonstrados os requisitos legais e ausente qualquer evidência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005129-20.2022.8.11.0000 de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Imissão de Posse.

A agravante alega que adquiriu o imóvel por meio de leilão e, após a arrematação, foi encaminhada notificação extrajudicial para a desocupação voluntária.

Diz que inicialmente a liminar foi concedida, porém cassada no AI n. 1015608-09.2021.811.0000 em razão de a alienação estar sendo discutida em uma ação anulatória.

Afirma que esse feito (anulatória) foi julgado improcedente, cuja sentença foi mantida na Apelação n. 1013572-65.2021.8.11.0041.

Aduz que não é necessário aguardar o julgamento do Recurso Especial por não ter efeito suspensivo (art. 995 do CPC).

Pede a tutela de urgência determinado sua imissão na posse do imóvel descrito na inicial.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 122523471.

Contraminuta no Id n. 125569685.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu pedido para o cumprimento da imissão na posse do imóvel, proferido nos seguintes termos:

Na decisão inaugural foi concedida tutela de urgência, ordenando a imissão da parte autora na posse do imóvel em litígio, que, todavia, não foi cumprida pelos motivos expostos na certidão do Sr. Oficial de Justiça no Id 63252118, e também por ter sido suspenso o cumprimento da ordem deste juízo por força da decisão proferida no agravo de instrumento interposto pela parte ré, que atribuiu efeitos suspensivos ao recurso, cuja decisão superior foi posteriormente ratificada, no mérito, por estar sendo questionado em outra lide o leilão do imóvel que facultou a arrematação pela parte autora.

Contudo, posteriormente, a parte autora informa que os motivos que ensejaram a suspensão do cumprimento da decisão deste juízo não persistem mais porquanto foi julgada improcedente a ação anulatória proposta pela parte ré em face do Banco Santander, nas duas instâncias, requerendo seja determinado o imediato cumprimento do mandado de imissão na posse.

Tem-se, entretanto, que a providência almejada ainda se mostra prematura porquanto não transitou em julgado a decisão da instância superior proferida nos autos da referida ação anulatória, tendo em vista a interposição de recurso especial contra o acórdão, ainda em fase de análise.
(Id 121951995 - Pág. 4).

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No início da Ação de Imissão na Posse foi requerida a tutela de urgência que, deferida em primeira instância, foi cassada no AI 1015608-09.2021.8.11.0000 em decisão proferida nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – LEILÃO QUESTIONADO EM OUTRA LIDE – APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO SUSPENSIVO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.”

Com o fundamento de que, embora a Ação Anulatória n. 1013572.65.2021.811.0041 tivesse sido julgada improcedente, pendia de julgamento Apelação recebida com efeito suspensivo.

No entanto, esse Recurso já foi julgado e não provido, reconhecendo-se a ciência inequívoca da aqui agravada sobre o procedimento de expropriação extrajudicial, mantendo-se, desse modo a sentença, findando-se, desse modo, o efeito suspensivo que impedia a tutela de imissão na posse.

Desse modo, ainda que interposto Recurso Especial, como este não suspende os efeitos do julgamento, a não ser que houvesse pedido próprio para essa finalidade, não há mais a objeção que impedia a concessão da tutela de urgência.

Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se o deferimento da medida de urgência.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para conceder a tutela de urgência e determinar a imissão na posse do imóvel localizado na Rua Um, n. 184, Quadra 19, Recanto dos Pássaros, Cuiabá-MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022